Tribunal: TJDFT
Processo: 0747917-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0747917-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: SHEILA LUDMILA COSTA ULHOA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto por TP INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (no 0706947-02.2020.8.07.0020), movido por SHEILA LUDMILA COSTA ULHOA, em que se deferiu (ID no 21158531) pedido de pesquisa por meio de sistema SISBAJUD, diante de indícios de formação de grupo econômico entre a agravante e outras pessoas jurídicas indicadas. Inconformada, a empresa agravante verbera, em apertada síntese, que não se trata de grupo econômico, porquanto seriam “empresas com atividades diferentes, sócios diferentes, que tem mão de obra própria, endereço distinto, enfim, em nada tem que se falar em grupo econômico”. Complementa que o fato de um dos sócios da agravante possuir participação mínima nas sociedades mencionadas não enseja automaticamente em grupo econômico. Além disso, desqualifica o meio de consulta realizado pela agravada, argumentando que se trata de site sem confiabilidade. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente e imediata cessação dos efeitos da citada decisão, de modo a se liberar da constrição determinados valores, encontrados e localizados em nome de uma das empresas indicadas. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, a agravante não sofreu bloqueio/penhora legalmente proibida, se se considerarmos, num primeiro momento, a disposição legal em sua teleologia, somada à ponderação de todos os detalhes e que informam o caso. Antes, quem supostamente teve valores bloqueados foi uma das empresas indicadas pela parte ora agravada, não a própria agravada. Não se sabe da existência de qualquer recurso e/ou irresignação direta dessa outra empresa (TEGC CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA), que foi alvo do referido bloqueio, supostamente. Causa estranheza que essa defesa seja efetivada apenas pela agravante, que alega não fazer parte de um mesmo grupo econômico, mas, ao mesmo tempo, sugere a ocorrência de “alvoroço e graves problemas nestas empresas”, inclusive, detalhando data sobre período de pagamento de funcionários, etc. Questionável, até, a legitimidade para recorrer, nesse caso. Ora, essas circunstâncias não provam, de fato, a real existência de grupo econômico pelas empresas envolvidas. Contudo, ao mesmo tempo, não tem o condão de demonstram a sua inexistência de forma inequívoca. Como bem observado pelo Juízo singular, os indícios da formação de grupo econômico estão presentes e devem ser levado em consideração para o deferimento da medida, a qual pode ser revertida com o aprofundamento da análise, após o exercício do contraditório. Também não merece prosperar a tese de que o site onde foram encontradas as informações não goza de credibilidade para os fins de consulta sobre os sócios de determinadas empresas. Isso porque, como se sabe (ou deveria saber), a base de dados desse mencionado site decorre de dados públicos, oriundos dos órgãos públicos responsáveis pelo registro e acompanhamento documental de empresas em geral. Em outras palavras, o direito invocado não se revela plausível a ponto de reverter, de plano, a decisão vergastada. A questão colocada na decisão agravada não se mostra manifestamente equivocada, como sugere a empresa recorrente, o que desmonta o argumento de que, num primeiro momento, a pretensão não preenche os requisitos para a consideração de grupo econômico. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Alguns pontos colocados pela agravante não se mostram com apenas uma versão/interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que as empresas, mesmo tendo coincidência de sócios, além das outras circunstâncias mencionadas anteriormente, não formam um grupo econômico, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória (cuja apreciação é mais rasa e célere), para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, como dito, não vislumbro o fumus boni juris. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Simplesmente sugerir eventual prejuízo para a outra empresa e suposto “alvoroço” não comprova o perigo da demora, menos ainda porque, no caso, essa prova caberia a quem teria sido atingido pela constrição (precária). Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Portanto, diante desse quadro, tenho que é impertinente a pretensão da agravante, sobretudo pelas simples, mas necessárias e suficientes razões sobreditas, as quais podem sustentar (ou não) provimento recursal definitivo, mas não de caráter provisório. Até porque, além de verificar a pertinência das teses recursais da agravante, é preciso adentrar em detalhes que fogem do escopo de uma análise preliminar e precária (em sede liminar). Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada, para que, na oportunidade, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso. Em Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator